Tribunal: TJDFT
Processo: 0731386-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731386-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS RIBEIRO, alegando que a Vara de Execuções Penais deixou de apreciar o pedido de homologação da remição da pena por ele requerido. A impetrante alega que apresentou requerimento de homologação integral da remição da pena pelo estudo, em 09/07/2025, e que passados mais de 15 (quinze) dias úteis, a autoridade coatora não se manifestou. Argumenta que o STJ tem entendimento no sentido de que a omissão judicial em apreciar pedido de remição e extinção da pena configura constrangimento ilegal sanável por meio do Habeas Corpus. Pede o deferimento da medida liminar para determinar que à Vara de Execuções Penais aprecie o pedido de homologação da remição da pena em 48 (quarenta e oito) horas. No mérito, a confirmação da liminar com o deferimento da ordem. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em análise dos autos, verifica-se que a parte protocolou, em 09/07/2025, requerimento de homologação da remição da pena pelo estudo, visando a extinção da punibilidade do paciente. Contudo, alega que até a presente data o pedido não foi apreciado. Nesse sentido, não se desconhece que o excesso de prazo e a demora na análise dos pedidos de remição da pena, em especial quando acarretar a extinção da punibilidade, podem configurar constrangimento ilegal, a ser desafiado pela via mandamental. No entanto, não parece ser o caso dos autos. Primeiro, porque do ponto de vista da razoabilidade e da proporcionalidade, não se pode considerar que a demora de alguns dias na apreciação do pedido pelo juízo configure atraso excessivo. Segundo, porque conforme manifestação do d. Ministério Público (Id. 74594939), há dúvidas e a necessidade de saneamento em relação à documentação do paciente. Portanto, não se verificado atraso excessivo na análise do pleito pelo juízo executório, não há ilegalidade a ser sanada, ao menos nessa análise sumária dos autos. Ademais, pelo que consta da execução, o paciente cumpre pena em regime aberto, logo não urgência alegada. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator